Tribunal: TJES
Processo: 5001763-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação; Fazenda Pública; Nulidade
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001763-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
5001763-83.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RECORRIDO
: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

PROC. ORIGINÁRIO :
5002090-29.2017.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES), por inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para adequação dos embargos à execução, apresentados pela Recorrente, à forma prevista em lei, por reputar válida a intimação da Recorrente realizada de forma eletrônica, conforme artigo 9º, da Lei 11.419/2006.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) por equiparar-se à Fazenda Pública, a intimação da mesma deve ser pessoa
l
, conforme
artigo 25, da Lei 6.830/80; e (ii) o artigo 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006 dispõe que a publicação eletrônica substitui a publicação oficial, à exceção dos casos que, por lei, exigem a intimação pessoal ou vista pessoal.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 183, § 1º, do CPC, “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal
”, que “far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico
.”

Da mesma forma, dispõe o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.
419/2006, que dispõe sobre
a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências.
Vejamos:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.”

No mesmo sentido, dispõe o artigo 9º, da Lei
11.419/2006,
que “no
processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Nesse contexto, não prosperam os argumentos da Recorrente no sentido de tentar fazer crer que a intimação da mesma deveria ter observado o disposto no artigo 25, da Lei 6830/80.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO
183, § 1º,
DO
CPC
E ARTIGOS
5º, § 6º,
E 9º, TODOS DA
Lei 11.
419/2006.
OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO. VALIDADE.
FORMA PREVISTA NO
ARTIGO 25, DA LEI 6830/80. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 183, § 1º, do CPC, “a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal
”,
que “
far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico
.”

2.
A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil; e dá outras providências,
no
artigo 5º,
caput,

prevê que “
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
e no § 6º, dispõe que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

3.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 9º, da Lei
11.419/2006,
que “no
processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

4. Observado o disposto nos artigos
183, § 1º, do CPC
e

5º, § 6º,
e
9º,
t
odos da
Lei 11.
419/2006,
não prospera a alegação de invalidade da intimação por inobservância do disposto no artigo 25, da Lei 6830/80.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.